Tribunal: TJDFT
Processo: 0719345-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SOCIOECONÔMICA DEMONSTRADA. MODIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos réus/alimentandos contra sentença que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada pelo alimentante, julgou procedente o pedido inicial para reduzir o valor da pensão alimentícia, inicialmente fixada em 2 (dois) salários mínimos, para o montante correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.
2. Se foi oportunizada às partes a especificação de provas e não houve pedido específico de quebra de sigilo da pessoa jurídica, conclui-se pela preclusão lógica e consumativa decorrente da perda da oportunidade de requerer a produção da prova. Preliminar rejeitada.
3. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. O conjunto probatório revela a existência de condições que justificam a redução do valor da prestação alimentícia, pois comprovada a alteração do vínculo de trabalho do alimentante, com modificação de sua possibilidade para cumprir o encargo alimentar fixado na ação judicial anterior.
5. Na linha do parecer ministerial, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a redução da prestação alimentícia ao percentual de 120% (cento e vinte por cento) do salário mínimo, 60% (sessenta por cento) para cada alimentando, é a adequado à situação em análise, pois condizente com a atual capacidade econômica do apelado/autor. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.